Tribunal: TJDFT
Processo: 0721605-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721605-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: HEIDER GUSMAO LEMOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por HEIDER GUSMÃO LEMOS, contra o v. acórdão de ID 22266766. Verifico que a(o) embargante postula a atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à(ao) embargada(o) a apresentação de contrarrazões ao recurso, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 2 de março de 2021 10:18:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator